Tribunal: TJBA
Processo: 8008823-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008823-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLUMBUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CHECHE PINA

AGRAVADO: DATEN TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. MANIFESTA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido subsidiário de recebimento da Exceção de Pré-Executividade como Embargos à Execução, nos autos de Execução de Título Extrajudicial. A agravante pleiteia o reconhecimento da tempestividade recursal, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão para permitir a conversão dos institutos processuais ou o retorno dos autos à origem para nova análise.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é intempestivo, apesar das alegações de indisponibilidade do sistema PJe; (ii) saber se é cabível a conversão da Exceção de Pré-Executividade em Embargos à Execução por aplicação do princípio da fungibilidade; (iii) saber se a parte agravante tem direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de intempestividade é afastada em primazia do julgamento de mérito, devido à dúvida sobre os fatos alegados pela agravada quanto à indisponibilidade do sistema.

2.

Concede-se a gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, em face da comprovação de hipossuficiência financeira, conforme balanço patrimonial negativo, extratos bancários limitados, débitos tributários e registro no CADIN.

3.

Inviável a conversão da Exceção de Pré-Executividade em Embargos à Execução, por serem institutos de naturezas jurídicas distintas: a exceção é um incidente de cognição sumária e os embargos são uma ação autônoma de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica pode obter os benefícios da justiça gratuita, mediante comprovação de sua hipossuficiência financeira. 2. É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade para converter Exceção de Pré-Executividade em Embargos à Execução, por serem institutos processuais de naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 488, 1.015, parágrafo único; Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8008823-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COLUMBUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
e como agravado
DATEN TECNOLOGIA LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta